Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de vaga de garagem cumulada com perdas e danos. Recurso visa anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pela incompetência em razão da existência de eleição de foro.
2 – Preliminar. Competência territorial. Rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de vaga de garagem cumulada com perdas e danos. Direito pessoal. Cláusula de eleição de foro. Dispõe o art. 4o, inciso I, III e Parágrafo único da Lei 9.099/1995: “Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Ainda, dispõe o art. 46 do CPC “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” No caso, a pretensão dos autores é a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de vaga de garagem situada na cidade satélite de Santa Maria. O réu está estabelecido em Brasília e a natureza da ação é de direito pessoal, de modo que é competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília como o é também o de Santa Maria, podendo os autores optarem por qualquer um deles. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro não prevalece em face do quanto disposto no art. 101, inciso I, CDC. De outra parte, o réu não demonstra qualquer prejuízo para sua defesa diante da opção dos autores. Competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília que se firma. Sentença anulada.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
E